Tribunal: TJES
Processo: 0000050-94.2024.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-94.2024.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR PAULINO GARCIA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000050-94.2024.8.08.0031

APELANTES: LEONE RODRIGUES DA SILVA, ROBSON DORNELES DA SILVA, JOÃO VITOR PAULINO GARCIA E THAYNA FEDELLI LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, CÁRCERE PRIVADO E RESISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI 11.343/06. CÁRCERE PRIVADO DE IDOSO. DOLO AUTÔNOMO CONFIGURADO. ABSORÇÃO PELA RESISTÊNCIA AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou réus por tráfico, associação, cárcere privado de idoso e resistência em contexto de cerco policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão reside na configuração da associação criminosa (estabilidade vs. coautoria eventual) e na possibilidade de o crime de cárcere ser absorvido pelo de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, exige-se prova cabal da estabilidade e permanência, o que não se verificou no caso de flagrante isolado sem investigação prévia.

O crime de cárcere privado detém autonomia quando a restrição da liberdade (2 horas) exorbita o necessário para a mera resistência à prisão.

Manutenção das condenações por tráfico e resistência ante a robustez probatória dos depoimentos policiais e laudos periciais.

Dosimetria readequada com exclusão da pena do crime associativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para absolver os réus da associação para o tráfico (Art. 35), mantendo-se as demais condenações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos. Vitória/ES, 06 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000050-94.2024.8.08.0031

APELANTES: LEONE RODRIGUES DA SILVA, ROBSON DORNELES DA SILVA, JOÃO VITOR PAULINO GARCIA E THAYNA FEDELLI LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LEONE RODRIGUES DA SILVA, ROBSON DORNELES DA SILVA, JOÃO VITOR PAULINO GARCIA E THAYNA FEDELLI LEMES
, irresignados com a r. sentença de fls. (ID 17428628) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-os pelas infrações previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como pelos crimes dos artigos 148 (
cárcere privado
), 329 (
resistência
) do Código Penal e crime ambiental.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia dos fatos, na localidade de Manguinhos, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, mantiveram a vítima S.M.F., idoso de 80 anos de idade, em cárcere privado por cerca de 02 (duas) horas, visando ocultarem-se da ação policial. Consta ainda que ofereceram resistência ativa à prisão mediante agressões físicas e possuíam em depósito expressiva quantidade de cocaína, maconha e pedras de
crack
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em linhas gerais, pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), alegando ausência de provas de estabilidade e permanência. Quanto ao crime de cárcere privado, sustenta a absorção do delito pelo crime de resistência, sob o argumento de que a restrição da liberdade foi mero desdobramento do dolo de fuga. Por fim, requer a fixação das penas no mínimo legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 18928698), opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para absolver os réus do crime de associação para o tráfico, mantendo-se as demais condenações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Haja vista o panorama fático delineado, renovo a percepção de que os réus foram condenados por manterem em cárcere um idoso de 80 anos durante um cerco policial, onde resistiram à prisão e foram flagrados com entorpecentes destinados à mercancia. Passo, portanto, ao exame das teses defensivas.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO (ART. 35 DA LEI 11.343/06)

A defesa sustenta, em síntese, que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas, qual seja, o
animus
associativo estável e permanente entre os recorrentes para a prática do tráfico.

Argumenta que a abordagem policial resultou de um evento isolado, inexistindo nos autos qualquer investigação pretérita, interceptação telefônica ou prova documental que aponte para uma organização estruturada no tempo.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso do alegado pela acusação em sede de denúncia. Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares colhidos na fase instrutória, a equipe chegou ao local após denúncia anônima sobre o paradeiro de indivíduos armados.

Nota-se que, embora a materialidade do tráfico seja inquestionável pelos laudos de ID 63467860, a instrução processual cingiu-se a demonstrar apenas o momento do flagrante. Não houve a produção de provas que atestassem que aqueles indivíduos já operavam juntos de forma habitual.

Dessa forma, cai por terra o pleito ministerial de manutenção da condenação por associação, pois a prova dos autos é robusta no sentido de que o ocorrido foi uma coautoria eventual, o que difere substancialmente da associação criminosa específica da Lei de Drogas.

Sob essa ótica, imperioso destacar que o mero concurso de pessoas no crime de tráfico não autoriza, de forma automática, a incidência do artigo 35, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.” (STJ - AgRg no HC 814734 SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data: 2023).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“A ausência de investigação pretérita ou de outros elementos que indiquem o vínculo estável e permanente entre os acusados impõe a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.” (TJES - AC 0023634-52.2018.8.08.0024, Rel. Walace Pandolpho Kiffer).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria da associação não restaram devidamente comprovadas, sendo a absolvição medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Lado outro, a defesa sustenta a absorção do crime de cárcere privado pelo crime de resistência, arguindo que a contenção da vítima na residência serviu apenas como meio para assegurar a fuga ou evitar a prisão imediata.

Sustenta, em suma, a ausência de dolo autônomo, sob a premissa de que os réus não tinham a intenção de privar a liberdade do idoso por motivos estranhos ao cerco policial em curso.

No entanto, o encaixe entre os fatos e a norma revela cenário diverso. Conforme narrado pela vítima idosa, ele foi mantido sob o domínio dos réus por cerca de 120 minutos, sofrendo ameaças enquanto os mesmos tentavam negociar ou se ocultar da polícia.

Observa-se nesta análise que a restrição da liberdade por duas horas exorbita sobremaneira o tempo necessário para uma simples tentativa de resistência ou fuga. O tempo de privação conferiu autonomia delitiva à conduta.

A origem da divergência reside na correta aplicação dos princípios da proporcionalidade e da autonomia entre os delitos. Enquanto o crime de resistência (art. 329 do CP) se perfaz no ato de opor-se à execução de ato legal, tutelando a Administração da Justiça, o cárcere privado prolongado (art. 148 do CP) fere bem jurídico distinto e personalíssimo: a liberdade de locomoção, de forma grave e independente.

Quando a privação da liberdade da vítima se estende por tempo juridicamente relevante, excedendo o necessário para a simples oposição momentânea ou para garantir uma fuga imediata, a conduta transcende a esfera da resistência. Evidencia-se, assim, um desígnio autônomo do agente, que passa a ter como finalidade a própria subjugação da vítima, e não mais apenas o crime-fim.

Sobre a autonomia de crimes em concurso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é límpido ao afastar o princípio da consunção quando as condutas são independentes:

"O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Evidenciado, na hipótese, que os crimes [...] se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o réu responder por todas as condutas, em concurso material." (STJ - REsp: 509921 PA 2003/0049487-7)

Ademais, a especial condição da vítima, um idoso de 80 anos, agrava sobremaneira a situação, tornando a conduta ainda mais reprovável e distante de uma mera "tática de fuga". A vulnerabilidade do ofendido, mantido em poder do agente, corrobora o dolo específico de privá-lo de sua liberdade, sendo esta uma circunstância que acentua a gravidade do fato, como já observado pelo STJ em casos de cárcere privado contra idosos.

Portanto, firme nessas considerações, resta claro que a materialidade e a autoria do crime de cárcere privado estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absorção pelo crime de resistência, dada a manifesta autonomia de desígnios e a ofensa a bens jurídicos distintos.

Passo à dosimetria da pena.

Mantenho as penas-base conforme fixadas na sentença para os crimes de tráfico, resistência e cárcere, ante a gravidade concreta (natureza da droga e idade da vítima). Na segunda fase, havendo agravantes ou atenuantes (como a reincidência para Leone e Robson), aplico a fração de
1/6
, conforme técnica consolidada deste gabinete.

Quanto ao regime inicial, mantenho o
FECHADO
para os réus Leone e Robson, dada a reincidência e a gravidade das circunstâncias, e o regime semiaberto para os demais, nos termos do art. 33 do CP.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para absolver os recorrentes do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, mantendo incólumes as demais condenações e penas aplicadas aos crimes de Tráfico, Cárcere Privado, Resistência e Crime Ambiental.

É como voto.

Vitória/ES, 06 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.